Tribunal: STF
Processo: HC 260454
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Alegado excesso de prazo na formação da culpa. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de C.J.C. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.012.616/PR (evento 2, fls. 48-55).



    O paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática, em tese, dos delitos previstos nos arts. 24-A, da Lei nº 11.340/06 e art. 121, § 2º, incisos IV e VI c/c § 2º-A, inciso I e § 7º, IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Posteriormente, desclassificada a tentativa de feminicídio para outra que não da competência do Tribunal do Júri, tendo sido mantida a segregação cautelar do paciente. O Ministério Público, então, apresentou aditamento à denúncia, a qual foi recebida, imputando ao paciente a prática dos delitos previstos nos arts. 24-A, da Lei nº 11.340/2006; e art. 129, §2º, IV, cc. §10, do Código Penal (evento 2, fls. 25-36).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ilegalidade e a desproporcionalidade da constrição cautelar. Alega excesso de prazo, uma vez que “o paciente já cumpre pena em regime semiaberto em outro processo no Estado de São Paulo, com exame criminológico favorável, demonstrando aptidão à reintegração social. O tempo de prisão preventiva já supera 16 meses, ultrapassando inclusive o necessário para progressão de regime em caso de eventual condenação máxima (5 anos de detenção)”. Ressalta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 2, fls. 48-55):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONDUTA EVASIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DILIGÊNCIAS PENDENTES REQUERIDAS PELA DEFESA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PROGNÓSTICO DE PENA FUTURA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Caso em que a decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a conduta evasiva do réu, que permaneceu foragido por mais de dois anos, e sua multirreincidência específica em delitos praticados no contexto de violência doméstica. 



    2. A jurisprudência desta Corte reconhece que a análise do excesso de prazo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerados os elementos do caso concreto. 



    3. No caso, a alegação de excesso de prazo não se sustenta diante da ausência de desídia do Juízo e da existência de diligências pendentes, requeridas pela própria defesa, o que afasta o constrangimento ilegal. 



    4. Ademais, a duração da prisão cautelar por 1 ano e 3 meses não configura afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoável duração do processo, diante da gravidade dos delitos imputados, todos no contexto de violência doméstica, e do estágio atual da instrução, ainda pendente de diligência requerida pela própria defesa. 



    5. A alegação de desproporcionalidade da prisão frente à futura pena a ser imposta revela-se prematura e incompatível com a via estreita do habeas corpus, sendo incabível prognose quanto ao regime de cumprimento de pena antes da conclusão do julgamento da ação penal. 



    6. Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



     Revelam os autos que o Paciente teve a prisão preventiva restabelecida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, sob o seguinte fundamento: 



    “Pelo que se extrai, além de descumprir as medidas protetivas de urgência em seu desfavor, o ora paciente teria agredido a vítima com socos na face, lhe causando as seguintes lesões: 1) Ferida suturada com ponto subdérmico em região frontal esquerda medindo 3,0 cm de extensão; 2) Equimose amarelada periorbital a direita 4,0 x 3,0 cm de extensão; 3) Equimose amarelada periorbital a esquerda 4,0 x 3,0 cm de extensão; 4) Equimose violácea em pálpebra superior esquerda; 5) Presença de tala gessada em dorso nasal. (...) Tomografia computadorizada de face (13/02/2022): - Fratura de ossos próprios da pirâmide nasal bem como do septo nasal - Aumento das partes moles subcutâneas com bolhas de enfisema na pele nasal - Presença de conteúdo bolhoso na hora ou faringite - Demais estruturas ósseas íntegras.” (mov. 1.3/HC). 



    Além disso, trata-se de réu multirreincidente específico, pois possui condenações nos autos nº 0009116-74.2017.8.16.0014 (ameaça e falsa identidade), 0002941-29.2018.8.16.0176 (ameaça), 0003005-39.2018.8.16.0176 (descumprimento de medidas protetivas), e 0002892- 51.2019.8.16.0176 (lesão corporal), todos esses crimes praticados em contexto de violência doméstica, contra outras três companheiras.



    Nota-se, ainda, que após expedido o mandado de prisão em fevereiro de 2022, o réu permaneceu foragido até o dia 04/04/2024, data em que o mandado foi finalmente cumprido. Segundo as informações prestadas pelo juízo de origem, “o ora requerente (ex-policial militar afastado da corporação) possivelmente utilizando-se de sistemas a que tinha acesso, tomou conhecimento da ordem de prisão e deixou o endereço em que alegava residir, passando a realizar diversos requerimentos (por telefone e email) à Delegacia de Polícia, ao Ministério Público e a este Juízo, tumultuando o andamento das investigações e dos feitos em tramite nesta Vara.”



    Considerando todo esse contexto, a manutenção da prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, não havendo que se falar, portanto, em substituição da prisão por medidas cautelares diversas.”. 



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Ao manter a prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça assentou que:



    “Conforme se extrai da decisão proferida pelo Tribunal de origem, a prisão foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo sido considerados elementos que indicam a gravidade das condutas praticadas, a multirreincidência específica do réu em delitos de violência doméstica e a sua conduta evasiva, que incluiu a permanência foragido por mais de 2 anos e a prática de atos que tumultuaram a regular tramitação do processo. 



    A alegação de excesso de prazo foi adequadamente enfrentada, tendo o acórdão impugnado consignado que não se verifica desídia do Poder Judiciário e que o processo está em curso, com atos instrutórios pendentes de diligência requerida pela própria defesa, o que afasta a configuração de constrangimento ilegal. 



    Ressalte-se, ainda, que a natureza dos crimes imputados, o histórico de reincidência do agravante, e os elementos de convicção reunidos nos autos justificam, de forma concreta, a manutenção da prisão como medida necessária e proporcional. 



    Por fim, em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional.



    (...)



    Assim, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na jurisprudência desta Corte, de modo que, inexistindo demonstração de ilegalidade flagrante ou situação excepcional que justifique a atuação do Judiciário em sede de habeas corpus, deve ser mantida a decisão agravada. 



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”.



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Além dos precedentes mencionados, destaco, ainda, os seguintes: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022). 



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa, verifico que a mera alegação de demora na conclusão da instrução criminal não implica, por si só, na revogação da prisão preventiva. Isso porque, não há um prazo rígido e absoluto para a conclusão da instrução criminal, devendo-se considerar as peculiaridades do caso concreto, bem como a regularidade e a complexidade da tramitação processual. 



    Nesse sentido, a Corte Superior consignou que “a alegação de excesso de prazo foi adequadamente enfrentada, tendo o acórdão impugnado consignado que não se verifica desídia do Poder Judiciário e que o processo está em curso, com atos instrutórios pendentes de diligência requerida pela própria defesa, o que afasta a configuração de constrangimento ilegal.”.



    De acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, a análise do excesso de prazo para encerramento da instrução criminal deve compreender, observados os postulados de proporcionalidade e razoabilidade, a complexidade do feito, a pluralidade de investigados e de fatos delituosos, as diligências adotadas pelo juízo e os eventuais atos procrastinatórios da defesa.



    Nesse sentido: “As particularidades da situação concreta e a inexistência de comprovação de desídia do Poder Judiciário têm o condão de infirmar a argumentação relativa ao excesso de prazo. Precedentes: HC nº 204.634-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/3/2022; RHC nº 206.881-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021; RHC nº 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/4/2016; e HC nº 131.055, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/3/2016” (HC 236.959-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024);  ”Afigura-se razoável o prazo da prisão cautelar diante do atraso no processamento da ação penal provocado pela defesa” (HC 98082, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 12.2.2010). “A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como no procedimento do Júri” (HC 230.676-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.9.2023); “A constatação de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, depende das condições objetivas da causa, sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada” (HC 239.507-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024); “O constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas” (HC 240.296-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.7.2024); “Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo no processamento do recurso interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016” (RHC 240.840-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.6.2024).



    Na hipótese, não se identifica uma tramitação irrazoável do feito imputável ao aparelho judiciário, nem ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente